Tribunal: TJMT
Processo: 1033955-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033955-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER BATISTA MOREIRA - CPF: 362.196.491-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho em parte o D. Relator para manter a condenação a título de dano moral, reduzindo-o, porquanto os efeitos da negativação se protraem enquanto consta a anotação, não devendo ser limitada a verificação da ocorrência do dano à data da inclusão, eis que a anotação anterior foi baixada e permaneceu a anotação objeto dos autos, reconhecida indevida, gerando abalo. Todavia, entendo deva ser reduzido, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o valor de R$5.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 295,89, determinou a exclusão da negativação e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O pedido recursal buscou a reforma da condenação, sustentando a legitimidade do débito e a inaplicabilidade dos danos morais diante da existência de inscrição preexistente nos cadastros de inadimplentes.

1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a recorrente comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor;
(ii) definir se é devida a indenização por danos morais, à luz da existência de inscrição preexistente nos cadastros de inadimplentes.

2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço.

4.

Cabe ao fornecedor, conforme o artigo 6o, VIII, do CDC e o artigo 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito.

5.

A apresentação de
telas sistêmicas
desacompanhadas de outros documentos idôneos não constitui prova suficiente da existência de relação contratual, por se tratar de prova unilateral e destituída de robustez probatória.

6.

A jurisprudência da Primeira Turma Recursal de Mato Grosso e a Súmula 34 da Turma Recursal local firmaram entendimento de que telas sistêmicas só são admissíveis se corroboradas por outros elementos probatórios — o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A ausência de comprovação da contratação implica a declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição creditícia.

8.

Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso reconhecem que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, salvo se houver negativação preexistente legítima.

9.

Demonstrado, contudo, que o recorrido possuía anotação anterior, incluída pela empresa
Gazin
em 13/05/2019 e vigente até 15/04/2024, constata-se a existência de
inscrição preexistente
no momento da negativação impugnada (25/01/2021), o que atrai a incidência da
Súmula 385 do STJ
,
afastando o dever de indenizar.

10.

A análise deve considerar a data da inscrição indevida e não a do ajuizamento da ação, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido
, para

excluir a condenação por danos morais
, mantendo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos idôneos não comprova a relação contratual nem legitima a cobrança.

2.

A inexistência de prova da contratação impõe a declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição creditícia.

3.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve ser afastada quando comprovada inscrição preexistente legítima, conforme a Súmula 385 do STJ.

4.

O momento relevante para a verificação de inscrição preexistente é a data da negativação e não a do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmulas 22 e 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 19/08/2024, DJE 23/08/2024.

·

TJMT, N.U 1010527-74.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 28/02/2025, DJE 28/02/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025